Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-75.2023.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012306-75.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINALVA SILVA PEREIRA - CPF: 229.231.792-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. EXAME DE IMAGEM. COLONOSCOPIA. MÉDIA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 217182342, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que julgou procedente o pedido inicial em desfavor do Recorrente.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de procedimento de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do exame de imagem pleiteado, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE SORRISO responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
ª
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

Assim, estando a pretensão no fornecimento tratamento, procedimento, material ou medicamento, com registro na ANVISA e padronizado na lista RENAME/SUS, possível o pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema nº 793/STF;
a.2
) condenar o MUNICÍPIO DE SORRISO, de forma subsidiária, a fornecer o tratamento;
a.3)
Fixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário e respeitada a preferência aqui estabelecida, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024